Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712909-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargado: Anderson Hilario Alves Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 49708670) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 49371477) que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado. A Egrégia 2a Câmara Cível negou provimento aos embargos aludidos (Id. 53196370). O ente público interpôs recursos especial (Id. 55501589) e extraordinário (Id. 55501415) contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração, sendo certo que o Eminente Desembargador 1o Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário (Id. 56488547). A mencionada decisão foi acobertada pelos efeitos da preclusão (Id. 59113007), vindo os autos à conclusão a seguir (Id. 59934344). Diante do exaurimento da atividade jurisdicional relativa ao presente mandado de segurança e, operada a preclusão em relação à decisão promanada da douta Presidência deste Egrégio Sodalício, à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator